Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por L7 CONSTRUTORA LTDA, ARES SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA, CELSO QUIDA SALLES e ALEXANDRA LOBO SALLES (agravantes/executados), contra decisão proferida (ID 187254548, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0732066-90.2018.8.07.0001, proposta por FCB METALIKA MONTAGENS E LOCACOES LTDA - EPP (agravado/exequente), nos seguintes termos: (...) Alega o exequente que, após consulta via SISBAJUD, não foram encontrados ativos financeiros dos devedores, porém, apresenta informações relevantes provenientes de uma ação rescisória movida pela devedora, ainda pendente de recebimento pelo tribunal. Nessa ação, foram anexados extratos bancários que demonstram transferências expressivas entre os envolvidos, sugerindo possível ocultação de patrimônio. Diante desse cenário, requer a renovação da consulta SISBAJUD, intimação do Instituto Cervantes em Brasília para esclarecer relações contratuais e a proibição de pagamentos aos Devedores por parte deste Instituto. Diante das informações apresentadas pela parte autora, é imprescindível adotar medidas para assegurar a efetividade da execução e evitar possíveis obstáculos à satisfação do crédito perseguido. Considerando os elementos trazidos aos autos, bem como a necessidade de garantir a eficácia da medida executiva, defiro os pedidos formulados nos seguintes termos: a) Determino a renovação da consulta ao SISBAJUD, incluindo buscas reiteradas e automáticas em nome dos Devedores, a fim de evitar possíveis manobras para frustrar a efetividade da medida. Tal consulta deverá ser realizada em sigilo até a obtenção da resposta para resguardar a eficácia da diligência; b) Determino a intimação do INSTITUTO CERVANTES EM BRASÍLIA, CNPJ 18.808.505/0001-42, para que informe a existência de eventual relação contratual com os devedores mencionados, bem como se algum deles possui crédito a receber da referida entidade; c) Determino ao INSTITUTO CERVANTES EM BRASÍLIA, CNPJ 18.808.505/0001-42, que se abstenha de efetuar qualquer pagamento aos Devedores mencionados na petição, bem como que deposite eventual crédito existente por parte deles em conta vinculada a este Juízo, até o valor de R$ 1.914.971,43, visando garantir a eficácia da execução. (...) Em suas razões recursais (ID 56946164), os agravantes/executados afirmam, em síntese, que a penhora sobre o faturamento da empresa, a rigor, só deverá ser deferida na hipótese de não haver bens para serem penhorados, serem estes insuficientes ou de difícil comercialização. Sustentam que não há quaisquer elementos no processo originário que indiquem tentativas de encontrar bens passíveis de penhora que saldem o débito em aberto, caracterizando a evidente ilegalidade de qualquer penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica. Alegam que, ainda que vise garantir a eficácia da execução e considerando que existem outros bens passíveis de constrição, a penhora em faturamento, relacionada aos pagamentos aos Agravantes e/ou eventuais créditos existentes por parte deles com o Instituto Cervantes em Brasília, ora impugnada, deve ser considerada ilegal. Aduzem que resta latente que a constrição na totalidade do valor recebido, como quer o Juízo a quo, causará impacto financeiro e inviabilizará o normal funcionamento de suas atividades empresariais, ainda que seja de conhecimento público e notório que a agravante, CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA, encontra-se em recuperação judicial, conforme documentos anexados na origem e aqui novamente apresentados. Defendem que, nesse sentido, a agravante CDN encontra-se em recuperação judicial e a decisão agravada ofende o artigo 47, da Lei 11.101/2005, bem como o entendimento consolidado do STJ, de que não deve o Julgador de ações quaisquer que repercutam sobre a recuperação adotar soluções ou diretrizes que possam reduzir as possibilidades de êxito da recuperação ou acelerar e antecipar o processo de quebra da empresa recuperanda. Ao final, requerem seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que seja obstada qualquer penhora de ativos ou bens das agravantes e, no mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a tutela antecipada recursal, para vedar qualquer ordem de penhora do faturamento das empresas agravantes, ou, caso se entenda de forma distinta, que seja penhorado o valor de 5% (cinco por cento) do seu faturamento. Preparo (ID 56946176). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a antecipação da tutela recursal, para que seja obstada qualquer penhora de ativos ou bens das agravantes e, no mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a tutela antecipada recursal, para vedar qualquer ordem de penhora do faturamento das empresas agravantes, ou, caso se entenda de forma distinta, que seja penhorado o valor de 5% (cinco por cento) do seu faturamento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.